Tribunal: TJMT
Processo: 1018530-91.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018530-91.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ELIAS VALVERDE DE CASTRO (RECORRENTE), RODRIGO ROCHA BELINI - CPF: 969.296.261-04 (ADVOGADO), DARCI JOSÉ BERGAMIM (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1018530-91.2019.8.11.0000

RECORRENTE: ELIAS VALVERDE DE CASTRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL AFASTADA – CARÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DECOTE DA QUALIFICADORA – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – LIBERDADE PROVISÓRIA INVIÁVEL – EVASÃO QUE SE PROLONGOU POR, APROXIMADAMENTE, 30 (TRINTA) ANOS – PROXIMIDADE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há nulidade na citação por edital quando, depois de esgotados os meios possíveis, o réu não é encontrado em seu endereço de residência.

O crime ocorreu em meados de 1988, época em que não existiam sistemas informatizados de informação, a exemplo do que é utilizado pela Justiça Eleitoral. Assim, não se mostra crível exigir que se conte com eles na tentativa de encontrar o réu.

As particularidades do caso – crime ocorrido em Juína, antes da instalação da comarca, cuja ação penal tramitava em Cuiabá, que está localizada há mais de 700 (setecentos) km de distância – permitem que o juiz que preside o feito, delegue a citação para um servidor lotado na delegacia de polícia local, sem que a medida comprometa a validade do ato.

“Não existe impedimento do advogado que, em anterior ação penal, foi defensor da vítima, e, ulteriormente, é nomeado como dativo para patrocinar os interesses do recorrente”
(STJ, RHC 30.570/MT), notadamente quando não se demonstra prejuízo na atuação.

“A
penas a ausência de defesa técnica é causa de nulidade absoluta. A insuficiência de defesa, por seu turno, apenas será considerada causa determinante para o refazimento do ato se houver comprovação do prejuízo sofrido, obedecendo ao princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no art. 563 do Código de Processo Penal
” (STJ, HC 549.665/PE).

A existência de fortes indícios da autoria delitiva inviabiliza a impronúncia do acusado, que, por deferência constitucional deve ser submetido ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1018530-91.2019.8.11.0000

RECORRENTE: ELIAS VALVERDE DE CASTRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto Elias Valverde de Castro, contra sentença que o pronunciou como incurso no crime tipificado no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima).

Em suas razões, assevera que: 1)
não há provas suficientes para pronunciar o réu; 2) a qualificadora carece ser decotada, uma vez que a acusação “
não se desincumbiu da tarefa de descrever de forma concreta quais as circunstâncias constitutivas da qualificadora “recurso que dificulte ou torne impossível à defesa do ofendido”, inserta no inciso IV, do parágrafo 2o, do art. 121 do Código Penal
” (sic); 3)
deve ser reconhecida a nulidade da instrução processual, por falta de defesa técnica, pois a advogada Selma Pinto de Araújo, “
não praticou sequer um ato em defesa dos interesses do acusado
”, e estava impedida de representá-lo, pois se tratava de “
amiga e advogada da família da vítima
”, (sic); 4) “
segundo consta nos autos, a única tentativa de citação pessoal do acusado foi realizada por um investigador de Polícia Civil, funcionário público vinculado ao poder executivo do Estado de Mato Grosso, quando se sabe que a lei confere tal atribuição a um oficial de justiça, auxiliar da justiça
” (sic); 5) a tentativa de citação por pessoa diversa do oficial de justiça invalida o ato, assim como a citação editalícia subsequente; 6) não foram esgotados o meios para a localização do réu, e não há informações essenciais, como por exemplo, “
há quanto tempo o acusado havia se mudado
” (sic); 7) a prisão preventiva carece ser revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas
(Id. 26869984, 26870965, 26870966, 26870967).

Contrarrazões pela manutenção da sentença de pronúncia e da segregação cautelar (Id. 26870972).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 31383486).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1018530-91.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

A defesa invoca a nulidade da citação editalícia, aduzindo que “não foram esgotados os meios para localizar o réu”.

Também argumenta que a tentativa de citação não foi realizada por oficial de justiça, que, em seu entender, seria o único apto para cumprir o ato cientificatório.

No caso
sub examine
, logo depois dos acontecimentos que resultaram na morte da vítima, o réu tomou rumo ignorado.

Embora os policiais tenham diligenciado na tentativa de encontrá-lo, os esforços foram infrutíferos.

A circunstância impossibilitou até mesmo o interrogatório dele na fase inquisitorial.

De fato, a qualificação indireta foi possível porque a empresa Tut Transportes – na qual o réu trabalhava como motorista – forneceu seus dados pessoais (Id. 26861454).

A tentativa de citação deu-se no endereço fornecido pelo empregador, e resultou infrutífera, sendo certo que o servidor responsável certificou que ele havia se mudado e “se encontrava residindo no Pará” (Id. 26862469).

Anoto que a diligência foi cumprida por um servidor da delegacia de polícia de Juína, por delegação do juízo, pois, na época do crime, lá não havia comarca instalada (Id. 26861460).

O feito tramitava em Cuiabá, que está há mais de 700 (setecentos) quilômetros distantes do local, por isso, a designação
ad hoc
.

Ademais, nos autos, nada indica que a citação não observou as formalidades legais.

Em situação semelhante, já se decidiu pela validade do ato:

[...] além do mais, o fato de a citação ter sido efetuada por oficial de justiça “ad hoc”, por si só, não é suficiente para inquiná-la de nulidade, tendo presunção “juris tantum” de veracidade de que o ato foi desempenhado dentro das previsões legais, não havendo nos autos nenhuma comprovação de que o oficial de justiça nomeado pelo juízo, deixou de realizar o ato citatório nos conformes da Lei. Aplica-se o princípio de ter-se como válido o ato que alcançou sua finalidade. [...]
(TJ/CE, AGI 0001280-71.2017.8.06.0000, Rel. Des. Jucid Peixoto do Amaral, Data do Julgamento 03/04/2019, Data da Publicação 03/04/2019).

Ao reverso que entende o recorrente, foram esgotados os meios possíveis para localizar o réu.

Sobreleva anotar que o crime ocorreu em meados de 1988, época em que não existiam sistemas informatizados de informação, a exemplo do que é utilizado pela Justiça Eleitoral. Assim, não se mostra crível exigir que se conte com eles na tentativa de encontrar o réu.

De mais a mais, não há como ignorar que o réu se manteve foragido por, aproximadamente, 30 (trinta) anos, até que foi preso em outro estado da federação.

Destarte, não há se falar em ilegalidade da citação por edital:

[...] A citação por edital somente pode ocorrer após esgotados os meios de localização do acusado, tal como ocorre neste caso, em que o ora recorrente permaneceu foragido desde a época em que foi decretada sua prisão temporária, justificando a adoção da medida para efetivar o chamamento do réu ao processo. [...]
(STJ, RHC 69.772/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).

[...] Hipótese em que a citação editalícia do paciente e a consequente decretação de sua revelia obedeceram ao disposto na legislação vigente à época, não havendo falar em nulidade destes atos processuais no caso em análise. Ademais, constatado que o paciente se encontrava em local incerto e não sabido, não tendo sido localizado no seu endereço residencial fornecido na denúncia, e havendo notícias de que se evadiu do distrito de culpa após a prática do crime, afasta-se a alegação de nulidade da citação editalícia. [...]
(STJ, HC 426.646/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019).

Posto isto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL POR FALTA DE DEFESA TÉCNICA

O recorrente sustenta que a advogada Selma Pinto de Araújo não poderia ter atuado como defensora dativa, pois se tratava de “amiga e advogada da família da vítima” (sic).

Além disso, aduz que ela “não praticou um ato em defesa dos interesses do acusado” (sic).

Apesar de o crime ter ocorrido na cidade de Juína, a princípio, a ação penal tramitou na comarca de Cuiabá.

Diante da revelia do réu, foi-lhe nomeado “um dos Procuradores do Estado” para patrocinar a defesa, que à época, faziam às vezes do defensor público (Id. 26862472).

No curso da ação penal a comarca de Juína foi instalada, de modo que, em 27-9-1991, a competência foi declinada para aquela localidade (Id. 26862953).

Diante da inexistência de Procuradores do Estado na comarca, em 16-1-1992, a advogada Selma Pinto de Araújo foi nomeada para defender o réu (Id. 26862954). Posteriormente, ela declinou da nomeação, alegando “ser amiga e advogada da família da vítima” (Id. 26863979).

Apesar da justificativa apresentada, nada nos autos indica que a advogada agiu com parcialidade enquanto atuou na ação penal.

Os atos processuais foram realizados no tempo e modo devidos, e, nos autos, não se identifica prejuízo causado pela atuação da profissional.

Nessas condições não se pode falar em nulidade. Confira-se:

[...] Não há deficiência de defesa quando ela é razoavelmente realizada, mediante o comparecimento do advogado nomeado a todas as audiências, com a apresentação de defesa prévia e alegações finais, além de profícuo requerimento de liberdade provisória. A ausência de pedido de realização de perícias, a desistência de oitiva de testemunha arrolada ou a formulação de alegações finais sucintas não têm o condão de, per si, invalidar o processo.
Não existe impedimento do advogado que, em anterior ação penal, foi defensor da vítima, e, ulteriormente, é nomeado como dativo para patrocinar os interesses do recorrente
. [...]
(STJ, RHC 30.570/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 24/03/2014).

Na verdade, da leitura das razões do recurso percebe-se, nitidamente, que o atual advogado de defesa se insurge contra a estratégia utilizada pela advogada que o antecedeu.

A conclusão fica clara no ponto em que afirma
processo
“só chegou na fase atual por falta de atuação da referida defensora que ainda durante a oitivas das testemunhas teve a oportunidade de esclarecer os principais pontos da acusação, porém não o fez
” (sic) (Id. 26870966).

Não é demais lembrar que o réu fugiu logo depois de cometer o crime, ou seja, não forneceu nenhum subsidio para a defesa, que atuou às cegas no processo.

A falta de reperguntas na instrução processual, por si só, não pode ser entendida como atuação deficitária do advogado, especialmente quando não há evidências que a conduta resultou em prejuízos ao réu.

É entendimento pacífico que
“
apenas a ausência de defesa técnica é causa de nulidade absoluta. A insuficiência de defesa, por seu turno, apenas será considerada causa determinante para o refazimento do ato se houver comprovação do prejuízo sofrido, obedecendo ao princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no art. 563 do Código de Processo Penal
” (STJ, HC 549.665/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020).

Assim, por não ter o recorrente demonstrado que atuação diversa poderia ter ensejado a impronúncia do acusado, deve ser rejeitada a alegação de nulidade.

Nesse sentido:

[...] De fato, cabe à defesa demonstrar que eventual atuação diversa do advogado, poderia, de forma concreta, ter acarretado a absolvição do paciente, ainda que pela geração de dúvida no julgador, o que não ficou demonstrado no caso dos autos. Dessarte, não há se falar em nulidade ante a ausência de demonstração de prejuízo. Precedentes" (HC n. 299.760/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/8/2016, grifei). [...]
(STJ, HC 514.651/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

[...] No caso sob exame, não há falar em nulidade processual por ausência ou deficiência fundamental na defesa técnica, quando o advogado anterior atuou em todas as fases do processo, exercendo o munus dentro da autonomia concedida pelo mandato outorgado, nos termos da Lei n. 8.906/1994. Ademais, inviável classificar como insatisfatória a atuação do causídico anterior apenas porque os novos advogados constituídos não concordam com a linha de defesa exercida até então (HC 354.478/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 26/9/2017). [...]
(AgRg no HC 513.064/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 18/10/2019).

Desse modo, rejeito a preliminar.

VOTO

O réu foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado, e a denúncia foi vazada nos seguintes termos:

Consta do caderno informativo que nos 05 de setembro de 1.988, por volta das 11:30 horas, na Av. Mato Grosso, s/n, defronte ao Supermercado Ito Ltda., com emprego de recurso que tornou impossível qualquer defesa, e utilizando-se de um revólver não apreendido e nem identificado, Elias Valverde de Castro desferiu três tiros contra a vítima, Darci José Bergamim, atingindo-o nas regiões parietal direita, occipital e no hipocôndrio esquerdo, causando-lhe a norte, como positiva o exame de corpo de delito de fls. 06/06 vo, e demonstra o mapa topográfico de fls. 07/07 vo.

Segundo o apurado, no dia 03 de setembro de 1.998, em horário e por questões não esclarecidas, no transcurso de uma altercação, a vítima teria desfechado um soco contra o indiciado, provocando-lhe lesões na região labial.

Assim é que, no dia dos fatos, o indiciado deparou-se com a vítima no Bar ‘Coisa Nostra’, localizado na Av. Mato Grosso, s/n, ingerindo uma Coca-Cola, oportunidade em que travou com a mesma um diálogo amistoso. Ao terminar de tomar aquela bebida, a vítima deixou o local e quando passava em frente ao Supermercado Ito Ltda. foi surpreendida pelos tiros deflagrados pelo indiciado [...]
(Id. 26858549).

Na fase inquisitorial, Américo Duque Tomé relatou ter ouvido três disparos e que da sacada do prédio em que estava viu a vítima caída “de bruços na calçada”. Disse que, “
após ouvir os tiros e sair na sacada pode ver um homem novo sair correndo e se evadir
” (Id. 26861453).

Este é o depoimento de Reinaldo Maleguski:

[...] que trabalha no bar ‘Coisa Nostra’, localizado nesta cidade de Juína-MT, na Avenida Mato Grosso, s/n, e que no dia cinco de setembro de hum mil novecentos e oitenta e oito, por volta das 11:00 horas, aproximadamente, a testemunha se encontrava no referido bar atendendo fregueses e tinha sies pessoas dentro do bar, quando chegou Darci Bergamim, que é vizinho de estabelecimento comercial, e o mesmo pediu uma Coca-Cola, que a testemunha serviu a bebida e q
uando Darci estava tomando a bebida chegou também o motorista da empresa Tut, que dirige o ônibus da empresa e para naquele ponto diariamente, e que com a chegada do motorista citado, Darci saiu rapidamente para fora do bar, ganhando a rua, o motorista seguiu atrás, e ouviu dois tiros de revólver, tendo a testemunha nesse momento saído correndo também para a rua e viu Darci caído na calçada, em frente ao bar onde trabalha a testemunha
; Afirma que não viu o autor do disparo depois dos tiros, pois no momento juntou um aglomerado de pessoas; Disse que momento antes o motorista do ônibus e autor dos disparos havia chegado com o mencionado ônibus em frente ao bar,
e a testemunha perguntou como é que ia, e o motorista respondeu não ia muito bem, porque estava com a boca machucada, levantando a parte superior dos lábios, mostrou os ferimentos e que o motorista ainda disse ‘mas está tudo bem
’, e entrou para o ônibus e saiu, naturalmente, indo para a rodoviária, e, posteriormente, para a garagem, e que depois de algum tempo o mesmo voltou ao bar,
quando deparou com Darci no balcão, tomando Coca-Cola; Que a testemunha ouviu que o motorista conversava com Darci, mas não ouviu o que conversavam, e essa conversa não era em tom áspero, e sim conversa normal
[...]
(Id. 26861453).

Na instrução processual, Veli Bergamim expôs os fatos nos seguintes termos:

Que o depoente não presenciou o crime que trata a denúncia. Que o depoente é irmão da vítima, e apenas ajudou a sair do carro, posto que ainda estava vivo, mas só o coração é que batia, porque o tiro foi na cabeça. Nada reperguntou o MP, nem a defesa. Digo as reperguntas do MP respondeu:
que o crime aconteceu por causa de poeira, morrendo de graça a vítima, porque a prefeitura estava fazendo uma rede de esgoto e estava terra alta de poeira, e aí, a vítima ficou com o carro parado acelerando, digo, o réu ficou com o carro parado e acelerando para jogar poeira na vítima, então a vítima, de duas a três vezes, pediu para que o réu parasse de jogar poeira, mas o réu não parou, começando a discutir por esse motivo, daí, 48 horas depois, o irmão – e vítima – do depoente estava no bar tomando Coca-Cola, chegando o réu e atirando na vítima pelas costas
, foi o que soube através das pessoas que estavam presentes naquele momento no bar. Que o primeiro tiro pegou nas costelas da vítima, indo até a espinha, caindo ao solo, ainda vivia a vítima rogou ao réu que não lhe atirasse mais, mas mesmo assim o réu ainda deu mais dois disparos na cabeça da vítima, morrendo esta dez minutos depois, fugindo o réu na hora, não sabendo mais seu paradeiro [...]
(Id. 26862959).

A inquirição de Reinaldo Maleguski auxiliou na compreensão do caso:

Que assistiu o crime da vítima Darci José Bergamim porque, na época, tocava a lanchonete e no momento do crime estava indo atender o balcão. Que naquele dia o finado Bergamin chegou no balcão e pediu uma coca, então o depoente pegou a coca, dando-a para o finado Bergamim,
e quando ele ia começando a abrir a coca chegou o réu e começou a conversar com a vítima, e aí, nesse meio, tinha uma senhora que estava na lanchonete tomando um refrigerante, daí a mulher saiu, o depoente recolheu a garrafa que ela estava tomando, no que o depoente pegou a garrafa e colocou no balcão, a vítima saiu na porta, escutando o depoente em seguida o tiro
, quando o depoente saiu na porta para ver o acontecido, a vítima já estava caída ao chão, já recebido mais dois tiros, depois do primeiro tiro que escutou. Diante disso, o depoente foi buscar socorro para a vítima [...]
(Id. 26862959).

O réu não foi interrogado, pois declarado revel (id. 26862472).

Como se vê, os elementos probatórios colhidos no
iter
processual autorizam a pronúncia de Elia Valverde de Castro em razão do homicídio cometido contra Darci José Bergamin.

De acordo com o apurado, dois dias antes do crime, a vítima discutiu com o réu, porque ele ‘estava fazendo poeira com o veículo’. Na oportunidade eles entraram em vias de fato, e Darci atingiu Elias com um ‘soco na boca’ (Id. 26861451).

Pouco antes de cometer o crime, o réu demonstrou estar ressentido com a agressão.

Reinaldo Maleguski explicou para o delegado de polícia que, naquele dia, o réu passou no bar e quando lhe perguntou se estava bem, “
respondeu não ia muito bem, porque estava com a boca machucada, levantando a parte superior dos lábios, mostrou os ferimentos, e que o motorista ainda disse ‘mas está tudo bem’”.
Segundo a testemunha, depois disso ele foi embora e retornou algum tempo depois “
quando se deparou com Darci no balcão, tomando Coca-Cola”.

Apesar do que alega a defesa, a dinâmica dos fatos indica que o crime foi cometido por Elias.

As provas amealhadas evidenciam que a vítima deixou o estabelecimento onde o réu a encontrou, mas foi seguida por ele, e, em seguida, foram ouvidos os disparos.

Se não bastasse, a fuga do réu, imediatamente após os fatos, se acresce aos indícios que indicam ser ele ser o responsável pelo ocorrido.

Diante dos elementos de convicção angariados – que apontam o réu como autor do delito – pouco importa que as testemunhas não tenham presenciado o crime.

Como bem se sabe, a decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação.

Sobre o tema, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Pronúncia: é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Trata-se de decisão de natureza mista, pois encerra a fase de formação da culpa, inaugurando a fase de preparação do plenário, que levará ao julgamento de mérito.
(Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág.814).

Em complemento, Eugênio Pacelli de Oliveira esclarece:

“[...] não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Assim, existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria deve o feito ser submetido ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos:

[...] Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. [...]
(TJ/MT, RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019).

[...] “A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme art. 5o, XXXVIII, “c”, da CF” (TJMT, RSE no 97978/2017) “A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade” (TJDF, RESE no 20080310050138). [...]
(TJ/MT, RSE 81507/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019).

O pedido de exclusão da qualificadora do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima tampouco merece acolhimento.

Embora o recorrente sustente que a denúncia não descreveu “as circunstâncias constitutivas da qualificadora”, a alegação não procede.

Está grafado na denúncia que “
Elias Valverde de Castro desferiu três tiros contra a vítima, Darci José Bergamim, atingindo-o nas regiões parietal direita, occipital e no hipocôndrio esquerdo, causando-lhe a morte”.

Quando auscultado em juízo, Veli Bergamim explicou que a vítima foi alvejada pelas costas, e que “
o primeiro tiro pegou nas costelas da vítima, indo até a espinha, caindo ao solo, ainda vivia a vítima rogou ao réu que não lhe atirasse mais, mas mesmo assim o réu ainda deu mais dois disparos na cabeça da vítima”.

A informação é corroborada pelo mapa topográfico trazidos aos autos, onde facilmente se verifica que dois tiram atingiram a parte de trás da cabeça da vítima – região parietal e occipital (Id. 26861452).

A situação constatada a partir do conjunto probatório, a princípio, autoriza concluir que a vítima não teve possibilidade de reação diante da conduta de seu agressor.

Se existe suporte probatório quanto à qualificadora, é impositivo que o Conselho de Sentença avalie se as circunstâncias motivadoras do crime a caracterizam ou não, conforme orienta o Enunciado da Turma de Câmara Criminais Reunidas n. 2,
verbis
:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte Superior. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1118726/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018).

[...] Na pronúncia, que constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1721923/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018).

Também não prospera a pretensão de ver o réu colocado em liberdade provisória.

O recorrente teve a prisão preventiva decretada em razão de ter foragido do distrito da culpa e, assim permanecer por, aproximadamente, 30 (trinta) anos.

A legalidade da prisão cautelar foi assentada no HC n. 1009637-14.2019.8.11.0000, cuja ordem foi denegada, à unanimidade, em 16-7-2019, e recebeu a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – EVASÃO QUE SE PROLONGA POR LONGO PERÍODO – CRIME OCORRIDO EM MEADOS DE 1988 – PROXIMIDADE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – NECESSIDADE DE ASSEGUAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTEREFEREM NA SEGREGAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES INVIÁVEL – CONDIÇÃO MÉDICA QUE NÃO DENOTA A IMPOSSIBLIDADE DE O AGENTE RECEBER TRATAMENTO INTRAMUROS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“[...] não localizado o paciente no endereço por ele fornecido nos autos, após a realização de diligência empreendida por oficial de justiça, afigura-se legítima a citação realizada por edital"
(STJ, HC n. 145.173/SP).

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas a aplicação da lei penal, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

A prisão domiciliar tem lugar apenas quando comprovado que a doença do paciente acarreta debilidade extremada, ou a impossibilidade de ele receber o acompanhamento médico recomendado na unidade prisional.

O entendimento está preservado no Superior Tribunal de Justiça, vez que o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 116.228-MT (2019/0228887-5), teve a liminar indeferida em 6-8-2019, sendo que o mérito se encontra pendente de julgamento.

Assim – e especialmente diante do longo período de fuga e da proximidade da prescrição – entendo que a necessidade da segregação persiste para assegurar a aplicação da lei penal.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020